Tribunal: TJSP
Processo: 1034258-94.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c. indenização por danos morais – Apontamento promovido pela construtora de parcelas referentes a taxa de juros de obra vencidas após a disponibilização do imóvel à consumidora – Inexigibilidade – Tese firmada em IRDR – Dano moral in re ipsa – Indenização fixada em R$ 8.000,00 – Recurso provido.